Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APLEAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS – GIURB. LEI DISTRITAL No 5.226/2013, ART. 11, III. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA INDIVIDUAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PELA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e indeferiu o cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizado pelo SINDAFIS/DF, que determinou ao Distrito Federal a implantação da última parcela do reajuste previsto no art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013 sobre a GIUrb e o pagamento das diferenças salariais devidas desde 1o/12/2015. O apelante havia ajuizado ação individual anterior, com o mesmo objeto, julgada improcedente em 29/07/2020, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento prévio de ação individual, julgada improcedente e transitada em julgado, impede que o autor se beneficie da sentença coletiva posterior, que reconheceu o direito à implantação da última parcela da GIUrb e ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a configuração da coisa julgada material quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, conforme o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. No caso, tanto a ação individual quanto a coletiva têm como objeto o pagamento da última parcela da GIUrb e das diferenças salariais a partir de dezembro de 2015, o que caracteriza a eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada coletiva somente beneficiam o autor da ação individual se este requerer a suspensão do processo no prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva.
5. O direito à suspensão do feito individual somente pode ser exercido até a prolação da sentença de mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 1.926.280/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/02/2023). Após a prestação jurisdicional, não é possível fazer prevalecer decisão diversa, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e à segurança jurídica.
6. Como a ação individual foi julgada improcedente em julho de 2020, antes do ajuizamento da ação coletiva (setembro de 2020), e transitou em julgado sem recurso, não cabe a suspensão, naturalmente, nem a prevalência da decisão coletiva para o autor da ação individual.
7. A improcedência anterior impede o reconhecimento do direito pleiteado no cumprimento de sentença coletiva, configurando a eficácia preclusiva da coisa julgada. A diferença nos períodos de cálculo das parcelas não altera a identidade da causa de pedir e do pedido.
8. A sentença coletiva não delimitou temporalmente a condenação, razão pela qual não configura a complementação do julgado. Assim, permanece vedado o pedido de pagamento de diferenças salariais referentes a períodos posteriores, por força da coisa julgada individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de sentença individual anterior, transitada em julgado, que julgou improcedente pedido idêntico ao formulado em ação coletiva, impede o beneficiário de executar o título coletivo.
2. O direito de suspensão do processo individual, previsto no art. 104 do CDC, deve ser exercido antes da prolação da sentença de mérito; após essa fase, prevalece o provimento judicial já prestado.
3. Configurada a identidade de pedido e causa de pedir, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, obstando o aproveitamento dos efeitos da decisão coletiva pelo autor da ação individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o; 487, I; 506; 85, § 11. CDC, art. 104. Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.926.280/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023.

(e)